Tribunal: TJDFT
Processo: 0721263-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGISTRO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVADA. PENHORA DE IMÓVEL. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o acórdão embargado é omisso.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão.
3. A decisão será omissa quando deixar se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública, o que não se verifica no caso concreto.
4. Ao julgar o litígio, o magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
5. Os aclaratórios não se prestam a corrigir suposta injustiça da decisão e mesmo com o intuito de prequestionamento da matéria, é indispensável o enquadramento no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o Embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do CPC.
7. No caso, o acórdão embargado não é omisso, isso porque por ocasião do julgamento da apelação, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara no sentido de que não restou demonstrada a má-fé da Embargada quando da aquisição do imóvel objeto dos autos nem que ela tinha conhecimento de demanda judicial capaz de levar o alienante à insolvência.
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.